Tribunal: TJSP
Processo: 1019107-92.2016.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Sistema Remuneratório e Benefícios
Órgão julgador: Osvaldo Magalhães
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
Servidores públicos estaduais – Pedido de pagamento da verba decorrente de incorporação de décimos (art. 133 da CE) sem redução de valor – Não cabimento – Adoção da tese jurídica fixada pela Turma Especial desta Seção de Direito Público no IRDR no 2117375-61.2018.8.26.0000, rel. Luciana Bresciani, j. 22/02/2019 (tema no 22) – Possibilidade de variação da quantia paga pela incorporação de

Ementa:
Servidores públicos estaduais – Pedido de pagamento da verba decorrente de incorporação de décimos (art. 133 da CE) sem redução de valor – Não cabimento – Adoção da tese jurídica fixada pela Turma Especial desta Seção de Direito Público no IRDR no 2117375-61.2018.8.26.0000, rel. Luciana Bresciani, j. 22/02/2019 (tema no 22) – Possibilidade de variação da quantia paga pela incorporação de décimos caso haja modificação da situação funcional do servidor, com alteração salarial – Art. 8o do DE no 35.200/92 – Desprovimento do recurso.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000278969
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1019107-
92.2016.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes ELI MANGOLINI
(JUSTIÇA GRATUITA), ANA MARIA FERREIRA DE CARVALHO (JUSTIÇA
GRATUITA),
ANDERSON
DE
ARAÚJO
GALVÃO,
ANTONIA
JAKLINE
CAVALCANTE FREITAS, ANTONIO PAULO DOS SANTOS, ANTONIO SERGIO
MASCHIO FERNANDES, APARECIDA DE FATIMA MICHELIN, APARECIDA INEZ
CONSTANCIO, CARLOS JORGE SANTANA, CÉLIA REGINA FERREIRA,
CIDERICE PEREIRA BARBOSA, ELIANA PALIANO RODRIGUES, ELIANE DE
JESUS MAGLIONI XAVIER EMYDIO, IVAN DE OLIVEIRA VERRI, JORGE
MATSUO YAMANE, LIGIA APARECIDA INDIANI, LIGIA MARTA JORGE, LUIZ
GONZAGA DE MELO, MARCOS ROBERTO DO VALE, MARIA APARECIDA DE
FATIMA MIELLI, MARIA HELENA FIORANTE BRAGATO, MAURO LUIS
FIRMINO
LOPES,
OLYNTHO
VITORIA
MEIRELLES,
RENATO
FERRO
MUSSALEM, ROBSON MOTA SALES, ROSA SADAKO KIMURA, SANDRA
REGINA SERAFIM, SIOMARA CELINA DA SILVA, TANIA MARA VIEIRA ROSA e
TANIA REGINA DE OLIVEIRA MELENDES DA SILVA, é apelado FAZENDA DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FERREIRA
RODRIGUES (Presidente sem voto), PAULO BARCELLOS GATTI E ANA LIARTE.
São Paulo, 23 de abril de 2020.
OSVALDO MAGALHÃES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1019107-92.2016.8.26.0053 -Voto no 27.911/20
2
VOTO No 27.911/20
APELAÇÃO No 1019107-92.2016.8.26.0053
COMARCA: SÃO PAULO
APELANTES: ELI MANGOLINI E OUTROS
APELADA: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Ementa: Servidores públicos estaduais Pedido de pagamento da
verba decorrente de incorporação de décimos (art. 133 da CE) sem
redução de valor Não cabimento Adoção da tese jurídica fixada
pela Turma Especial desta Seção de Direito Público no IRDR no
2117375-61.2018.8.26.0000, rel. Luciana Bresciani, j. 22/02/2019
(tema no 22) – Possibilidade de variação da quantia paga pela
incorporação de décimos caso haja modificação da situação
funcional do servidor, com alteração salarial Art. 8o do DE no
35.200/92 Desprovimento do recurso.
I Trata-se de ação de procedimento comum movida por servidores
públicos estaduais com pedido de pagamento da verba decorrente de
incorporação de décimos (art. 133 da Constituição Estadual CE), sem redução
de valor, incluindo a quitação das diferenças em atraso, respeitada a prescrição
quinquenal.
A r. sentença de fls. 173/176 e 179, cujo relatório se adota, julgou a
demanda improcedente, arbitrando verba honorária em 10% sobre o valor
atualizado da causa, observada a gratuidade.
Recorrem os autores pugnando pela inversão do resultado do
julgamento. Os requerentes alegam que “exerceram cargo ou função que lhes
proporcionou remuneração superior à do cargo que eram titulares” e recebem a
verba decorrente de incorporação de décimos, insistindo que o benefício não
pode sofrer redução de seu valor, invocando os termos do art. 133 da CE, o
princípio que veda a irredutibilidade de vencimento, o direito adquirido, a
segurança jurídica e a boa-fé. Sustentam que o Decreto Estadual DE no
35.200/92 extrapolou “seu poder regulamentador”, apontando violação aos
princípios do contraditório e da ampla defesa, questionado ao final e de forma

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1019107-92.2016.8.26.0053 -Voto no 27.911/20
3
subsidiária os honorários advocatícios fixados (fls. 181/193).
Recurso regularmente processado, com gratuidade (fls. 145 e 179) e
respondido (fls. 197/201).
Após a subida dos autos foi determinado o sobrestamento do feito
até julgamento do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas IRDR no
2117375-61.2018.8.26.0000 (tema no 22) pela Turma Especial desta Seção de
Direito Público (fls. 203).
É o relatório.
II Os autores são servidores públicos estaduais e recebem verba
decorrente de incorporação de décimos (fls. 80/139), vantagem pecuniária que
era prevista no 133 da CE, que continha a seguinte redação:
“Artigo 133 - O servidor, com mais de cinco anos de efetivo
exercício, que tenha exercido ou venha a exercer, a qualquer título, cargo ou
função que lhe proporcione remuneração superior à do cargo de que seja
titular, ou função para a qual foi admitido, incorporará um décimo dessa
diferença, por ano, até o limite de dez décimos.”
Referido benefício foi revogado pela Emenda Constitucional EC
no 49/20, asseguradas as incorporações já realizadas, discutindo-se nos autos a
possibilidade de alteração do valor devido a esse título em razão de modificação
posterior da situação funcional dos servidores, tal como regulamentado pelo art.
8o do DE no 35.200/92, assim redigido:
“Artigo 8.o - As diferenças de remuneração, correspondentes aos
décimos incorporados pelo servidor, serão recalculadas de acordo com as
alterações ocorridas no cargo ou na função de que seja titular ou ocupante e nos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1019107-92.2016.8.26.0053 -Voto no 27.911/20
4
cargos ou funções de remuneração superior, que haja exercido, inclusive as
decorrentes de promoção, acesso, reenquadramento, transformação ou
reclassificação.” (sublinei).
O que o aludido DE previu foi que, sobrevindo modificação da
situação funcional do servidor que acarrete alteração salarial (v.g. promoção e/ou
reenquadramento), o valor devido a título de incorporação de décimos deve ser
recalculado para mais ou para menos, providência questionada pelos requerentes,
que pretendem, na realidade, o pagamento da verba em valor fixo, ou, em outras
palavras, sem redução (em especial fls. 11 e 18); adotado o entendimento
exposto na petição inicial (fls. 01/20), ainda que os autores recebam promoção
que acarrete aumento salarial significativo, a rubrica relativa à incorporação não
pode ser alterada.
A questão, contudo, foi objeto do IRDR no
2117375-61.2018.8.26.0000, relatora a eminente Desembargadora Luciana
Bresciani, j. 22/02/2019 (tema no 22), concluindo a Turma Especial desta Seção
de Direito Público pela regularidade da alteração do valor devido a título de
incorporação de décimos, julgamento assim ementado:
“Incidente de resolução de demandas repetitivas
Décimos
incorporados aos vencimentos, nos termos do artigo 133 da Constituição
Estadual Ato efetivado conforme Decreto n.o 35.200/92 Metodologia que
deve observar a evolução remuneratória dos cargos Inteligência do artigo 8.o
do referido decreto Ausência de ilegalidade ou inconstitucionalidade. Tese
jurídica Os décimos incorporados na forma do art. 133 da Constituição
Estadual têm expressão econômica variável, conforme oscilação remuneratória
dos cargos considerados. Cálculo dos décimos que segue a lógica da
combinação do art. 2o, inc. III, alíneas "a" e "b" e art. 8o, ambos do Decreto
Estadual n.o 35.200/92, em consonância com o art. 133 da Constituição

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1019107-92.2016.8.26.0053 -Voto no 27.911/20
5
Estadual, não havendo se falar em abuso no poder regulamentar, porquanto o
mencionado decreto ateve-se a seus limites (função de regulamentação).
Recurso que originou o presente incidente Parcial procedência da ação que se
impõe Recurso parcialmente provido.” (sublinhei).
Ou seja, reconheceu-se a possibilidade de variação da quantia paga
pela incorporação de décimos, afastada a extrapolação do “poder
regulamentador” do DE no 35.200/92, como defendido no apelo.
Aplicando-se os termos do art. 133 da CE e 8o, do DE no 35.200/92,
inviável a continuidade do pagamento do benefício em valor fixo caso haja
modificação da situação funcional do servidor, com alteração salarial, como
pretendido na peça vestibular (fls. 01/20), logo, correta a sentença de
improcedência da ação (fls. 173/176 e 179), ausente violação a princípios
constitucionais, anotando que inexiste direito adquirido a forma de cálculo de
vantagem pecuniária, desde que respeitada a irredutibilidade nominal dos
vencimentos (nesse sentido: Supremo Tribunal Federal STF, Rextr. .o 628.400-
AgR-PE, rel. Min. 20/04/2018).
Aqui, ao que consta, não houve redução da remuneração recebida
pelos requerentes (fls. 80/139), assim, não procede o inconformismo recursal.
Nessa direção, recente precedente desta Câmara: AP no
1052500-42.2015.8.26.0053, rel. Des. Luis Fernando Camargo de Barros Vidal,
j. 03/02/2020.
Improcedente o pedido inicial, os autores respondem pelas custas e
despesas processuais, bem como verba honorária arbitrada de forma razoável
pelo sentenciante, dentro dos limites do art. 85, § 2o, do novo Código de Processo
Civil CPC.
Ante o exposto, meu voto é pelo não provimento do recurso,
majorando os honorários advocatícios em 02 (dois) pontos percentuais, na forma
do art. 85, § 11, do novo CPC, observado o disposto no art. 98, § 3o, do mesmo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1019107-92.2016.8.26.0053 -Voto no 27.911/20
6
código, tendo em vista a gratuidade deferida às fls. 145.
OSVALDO MAGALHÃES
Relator